Tribunal: STF
Processo: RE 229703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - ISS. Imunidade. Serviços de confecção de
fotolitos. Art. 150, VI, "d", da Constituição.
- Esta Corte já firmou o entendimento (a título
exemplificativo, nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234,
178.863) de que apenas os materiais relacionados com o papel -
assim, papel fotográfico, inclusive para fotocomposição por laser,
filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para
imagens monocromáticas e papel para telefoto - estão abrangidos pela
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da
Constituição.
- No caso, trata-se de prestação de serviços de composição
gráfica (confecção de fotolitos) (fls. 103) pela recorrida a
editoras, razão por que o acórdão recorrido, por ter essa atividade
como abrangida pela referida imunidade, e, portanto, ser ela imune
ao ISS, divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, em
caso análogo ao presente, o decidido por esta 1ª Turma no RE
230.782.
Recurso extraordinário conhecido e provido.